Tribunal: TJDFT
Processo: 0727249-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATRONO QUE NÃO ATUOU NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS. ARTIGO 81 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos apelantes-autores, que alegam a existência de omissão no v. acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verifica a omissão apontada pelo embargante, pois no voto condutor do acórdão restou expressamente excluída a condenação por litigância de má-fé, cujas consequências são elencadas no artigo 81 do Código de Processo Civil, e no qual estão incluídas as obrigações de pagar honorários e prejuízos sofridos pela parte contrária, além da multa.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.